Tribunal: TJES
Processo: 0003951-34.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Bem de Família; Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003951-34.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: CIPRIANO & CIA LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0003951-34.2013.8.08.0006

Apelante: Banco Bradesco S/A

Apelados: Moisés Cipriano da Silva e Cipriano & Cia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e §1º, do CPC.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, a não ocorrência de intimação pessoal como determina a lei, pugnando pelo retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01/11/2022:

Voto para acompanhar.

Des.Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Embora cuide os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 12/6/2013, observo que o apelante sempre diligenciou para o regular prosseguimento da demanda.

Ocorre que, por derradeiro, a parte exequente formulou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a citação dos sócios nos próprios autos da execução (10/9/2021 - fl. 156).

No entanto, a magistrada de primeiro grau proferiu o despacho de fl. 160 determinando a intimação da exequente para, no prazo de 15 dias, adequar o procedimento, nos termos do art. 134, §§1º e 2º, do CPC.

Embora intimado em 09/12/2021 (fl. 161), a parte exequente não se manifestou, conforme atestou a certidão de fl. 161-v em 18/02/2022.

Então a magistrada de primeira instância determinou a intimação pessoal do exequente “
para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC
” (fl. 162).

Na sequência, o aviso de recebimento (AR) da intimação foi juntado em 28/4/2022 (fl. 164-v), com a respectiva certidão de que a parte não se manifestou (31/5/2022 – fl. 164-v).

Assim, a magistrada singular proferiu a sentença recorrida de extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e §1º, do CPC.

A propósito, eis o rito processual para o reconhecimento do abandono da causa:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Como visto, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte “
para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de suspensão da execução
, nos termos do art. 921 do CPC
” (fl. 162), deixando de adotar o procedimento do art. 485, III, e §1º, do CPC, motivo pelo qual incorreu em vício de atividade que inquina a sentença de nulidade.

Nesse sentido, com as devidas adequações, confira-se:

“
ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INÉRCIA DO EXEQUENTE DECORRIDO PRAZO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA

1. Magistrado homologa acordo realizado entre as partes, deferindo a solicitação de suspensão do processo por 90 dias destacando que decorrido o prazo, o exequente deve se manifestar, independentemente de nova intimação, sob pena de extinção da demanda.

2.
Esvaindo-se o prazo de suspensão do processo, o Magistrado entendeu já ter intimado o exequente na sentença anterior, reconhecendo sua inércia. Por consequência disso, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

3.
Não é o que se mostra positivado no § 1º, 485, do CPC, ao estabelecer a necessidade de intimação do exequente, para assim se manifestar.
4. [...]

6. Por fim, o parágrafo único, Art. 922, do NCPC cuidou de tratar da suspensão do processo de execução, ao estabelecer que findado o prazo de suspensão da execução, caso não haja o cumprimento da obrigação, o processo deverá retornar seu curso.

7. Assim, não pode o douto Juiz extinguir o processo, sem resolução de mérito, se não há informações de cumprimento da obrigação, nem sequer a intimação do exequente para assim dizer.

8.
Diante da ausência de intimação da exequente com fulcro no § 1º, art. 485, do CPC, assiste razão o apelante, devendo ser anulada a sentença a quo, e determinar o prosseguimento do feito executivo, com a intimação da parte exequente, para assim requerer o que de direito. 9. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 064160017485, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

Com base nesses argumentos, conheço e
dou provimento
ao recurso, para
anul
ar
a sentença
, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO, SOB PENA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. VÍCIO DE ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que
“[...]
o juiz não resolverá o mérito quando
[...]
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
[...]”
, ressalvando que
“[...]
n
as hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

2. No caso, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte “
para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC
” (fl. 162), deixando de adotar o procedimento do art. 485, III, e §1º, do CPC, motivo pelo qual incorreu em vício de atividade que inquina a sentença de nulidade.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.